Tribunal: TJDFT
Processo: 0729684-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729684-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: GUILHERME ROCHA RAMALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO J. SAFRA S.A, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0701558-55.2023.8.07.0012) ajuizada em desfavor de GUILHERME ROCHA RAMALHO. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de informações patrimonial do devedor no Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados - CAGED, nos seguintes termos: “1. A pesquisa pleiteada (CAGED) prescinde de intervenção judicial para que seja realizada, de modo que o seu indeferimento é medida que se impõe. Neste sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. CONSULTA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS DEVEDORES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BAIXO VALOR. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. As informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de oficio para tal finalidade. Não cabe ao Judiciário substituir as partes em seus deveres processuais. 2. Não se revela razoável a expedição de ofício ao INSS, com fins de penhora da aposentadoria ou outro benefício recebido pelos devedores, porque a quantia eventualmente recebida tem a função de garantir-lhes a dignidade, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno para si e sua família. 3. Negou-se provimento ao recurso". (Acórdão 1400778, 07295101620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Noutro giro, a pesquisa no sistema INFOJUD se mostrou infrutífera, conforme informação anexa. 2. Desta forma, exauridos os meios judiciais para localização de bens (reforço) do executado, faculto-lhe o arquivamento provisório do feito, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Na mesma oportunidade, traga a planilha atualizada do débito, promovendo o abatimento do valor levantado nos autos. Int”. (ID 187055828.) No agravo, o exequente requer a atribuição de efeito suspensivo para admitir a realização de pesquisa de informação patrimonial do devedor no Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados - CAGED e, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmação da medida liminar. Em suas razões, o agravante defende a possibilidade de bloqueio de parcela salarial do executado, mesmo para pagamento de dívida de natureza não alimentar, quando a constrição não prejudicar a subsistência do devedor, motivo pelo qual entende ser possível a pesquisa de informação patrimonial do devedor no CAGED. (ID 74224195.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo recolhido o preparo. (ID 74249120.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a ação de execução, após conversão de ação de busca e apreensão, por meio do qual o agravante requer o pagamento do valor de R$ 59.194,05. (ID 232029232.) Nesta sede, a exequente se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial no Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados - CAGED. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. Nesse particular, a consulta de informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED), o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a admitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. No julgado mencionado, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Assim, se admitida, em tese, a possibilidade de penhora de parcela da verba salarial, resguardada a dignidade do devedor, constata-se a utilidade da pretensão da agravante quanto as informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados. Nesse contexto, este Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de informar a existência de contrato de trabalho vigem a permitir eventual constrição parcial, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713141-73.2023.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/06/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Ademais, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial) (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). 3. Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023) - g.n. Portanto, também deve ser admitida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED visando identificar fonte de renda do executado para garantir a satisfação do crédito. Portanto, presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para admitir a expedição de ofício ao CAGED. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2025 17:21:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador